Tribunal: TJMT
Processo: 1021268-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021268-18.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO NOVO DOS PARECIS
Agravante: RODRIGO PEREIRA FINGER
Agravados: ENZO SOUZA FINGER e MARIA BEATRIZ SOUZA FINGER
Número do Protocolo : 1021268-18.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO PEREIRA FINGER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação “Revisional de Alimentos” (Proc. no 1001753-41.2020.8.11.0050), ajuizada pelo agravante contra seus filhos ENZO SOUZA FINGER e MARIA BEATRIZ SOUZA FINGER, representados por sua genitora ELIZÂNGELA DA SILVA SOUZA, indeferiu, por falta de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse reduzido para exclusivamente 80% do salário mínimo o valor da pensão alimentícia devidas aos dois filhos menores, fixado em 125% do salário mínimo, mais 50% das suas despesas extraordinárias, em razão de acordo extrajudicial entre Rodrigo e Elizâgela, devidamente homologado pela juíza presidente do respectivo processo de separação (cf. Id. no 63970471 - pág. 2/4).
O agravante reafirma o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC dizendo que “juntou aos autos originários holerites que demonstram que teve uma diminuição no seu salário, passando a receber remuneração mensal líquida em torno de R$ 1.800,00”, inclusive cópia do “termo de suspensão de seu contrato de trabalho durante a pandemia”, restando, pois, suficientemente demonstrada “a incapacidade financeira do alimentante de continuar pagando os alimentos no valor anteriormente fixado”.
Sustenta que “o valor atual da pensão alimentícia é de 125% do salário mínimo, que equivale à quantia de R$ 1.306,25, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias dos menores, valor este totalmente incompatível com a renda líquida do agravante, que hoje é de R$ 1.877,54, conforme último holerite em anexo”, pontuando, ainda, que “a genitora dos agravados tem denominado como ‘despesas extraordinárias’ todo tipo de despesa ordinária que já é englobada no valor pago a título de alimentos (...), o que tem piorado ainda mais a situação econômica do recorrente, que se encontra em estado de penúria financeira”.
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja o valor da pensão alimentícia reduzido “para 80% do salário mínimo, afastando-se a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias dos menores”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 61524960 – pág. 7).
É a suma.
D E C I D O
O arbitramento do valor dos alimentos provisórios e também possível juízo revisional devem levar em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele.
Por expressa disposição legal, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (CC, art. 1.694, § 1o).
Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:
“Trata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências” (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).
Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5a. Ed.,Editora Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:
“incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário (...) Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los (...)”.
As mais evoluídas doutrina e jurisprudência não mais falam em um binômio composto pela necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, mas em um trinômio por incluir juízo de razoabilidade, e, assim, a modificação do valor dos alimentos provisórios arbitrado pelo juiz depende diretamente da demonstração de desequilíbrio entre estes três pilares.
No caso, o autor/agravante ataca apenas o ponto da possibilidade, dizendo que não detém condições financeiras de arcar com prestação alimentícia pactuada em 125% do salário mínimo, mais metade das despesas extraordinárias dos filhos, primeiro porque sofreu sensível redução da sua renda mensal, depois porque seu “contrato de trabalho (...) foi suspenso pelo prazo de 60 dias em virtude da pandemia”, e, por fim, porque, neste período, ainda passou a suportar maiores despesas, citando, e.g., o aluguel de imóvel residencial.
Pois bem.
Particularmente quanto aos pedidos de revisão do valor da pensão alimentícia fixada em virtude de acordo entre os pais, homologado pelo juízo competente, o acolhimento da pretensão depende de demonstração suficiente da modificação da possibilidade do alimentante ou da necessidade do alimentando, ou seja, da apresentação de prova satisfatória da superveniência de desequilíbrio no trinômio possibilidade/capacidade/razoabilidade.
Na petição inicial, o autor/agravante afirma que, à época da celebração do acordo homologado, em virtude do qual se comprometeu a pagar pensão alimentícia de 125% do salário mínimo, mais metade das despesas extraordinárias dos menores, ele “residia em um imóvel cedido por seu pai”, mas teve que desocupá-lo porque seu pai “não conseguiu mais pagar o aluguel do apartamento onde morava e retomou o imóvel antes cedido ao autor, a fim de lá residir com sua companheira”, daí porque, então, foi obrigado “a alugar uma casa para morar, ocasionando uma despesa mensal de R$ 650,00 a título de aluguel”.
Acrescenta que “teve uma diminuição no seu salário, passando a receber remuneração mensal líquida em torno de R$ 1,8 mil”, o que “é insuficiente para arcar com os custos de aluguel, água, luz, alimentação, saúde, mais o valor atual da pensão alimentícia”, e, ainda, que seu contrato de trabalho “foi suspenso pelo prazo de 60 dias em virtude da pandemia, a contar do mês de abril de 2020, o que ocasionou a interrupção do pagamento de seu salário” e fez com que ele tivesse que “solicitar o recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, o Seguro Desemprego, cujo valor recebido foi de R$ 1.600,00, nos meses de maio e junho do corrente ano” (cf. Id. no 63970494 - pág. 4/5).
Sucede, porém, que, como já apontado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau e também se visualiza agora em sede recursal, o conjunto probatório apresentado não confere mínima segurança sobre as alegações autorais, especialmente quanto à minoração da sua possibilidade de alimentar.
Para além de cópia de duas faturas de internet um documento apócrifo, livremente identificado pelo agravante como “Planilha Plano de Saúde”, onde se vê indicação da pendência de pagamento de faturas desde 02/2019, um ano e meio antes da data constante da petição inicial (cf. Ids. no 63970475 – pág. 1/2 e 63970493 – pág. 1), o que se vê dos presentes autos recursais são apenas cópias dos hollerith do agravante, que realmente demonstrem que, entre janeiro e março de 2020, o autor/agravante vem auferiu renda mensal média de aproximadamente R$ 1,9 mil em razão do exercício da função de “Gerente de oficina” junto à empresa “Ceará Peças e Acessórios Automotivos Ltda.”, e que, no mês de abril recebeu só R$ 315,43, e nada no mês seguinte (cf. Id. no 63970492 - pág. 4/5).
Os documentos, porém, não conferem grau de certeza – nem indiciária – da existência/ocorrência de drástica alteração da situação financeira do autor/agravante, notadamente porque não há qualquer elemento de convicção, e nem mesmo qualquer tipo de alegação minimamente razoável, acerca da situação financeira do autor quando celebrou acordo e se comprometeu espontaneamente a pagar pensão alimentícia em valor correspondente a 125% do salário mínimo, mais metade das despesas extraordinárias dos filhos.
Assim, à luz do conjunto probatório dos autos recursais, examinados em sede de juízo perfunctório típico do momento do art. 1.019, I, do CPC, não diviso qualquer desacerto técnico na decisão indeferitória do pedido de modificação provisória do valor da pensão alimentícia e nem qualquer marca de desequilíbrio no trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator